Tribunal: STF
Processo: HC 75356
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE
CONFIRMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA: PEDIDO PARA SER
DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR SE TRATAR DE
TRÁFICO INTERNACIONAL; PEDIDO SUCESSIVO PARA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito
de Competência estabelecido entre as Justiças Federal e Estadual,
tendo por pressuposto tratar-se de tráfico internacional ou interno
de entorpecentes, respectivamente, entendeu, por acórdão que não
contém nulidade, que se trata de tráfico interno e, em conseqüência,
fixou a competência da Justiça Estadual. Nulidade inexistente.
2. Tanto a sentença condenatória como o acórdão que a
confirmou estão suficientemente fundamentados para a condenação pelo
crime de quadrilha.
O crime de associação para o tráfico de entorpecentes,
antes definido no art. 14 da Lei nº 6.368/76, revogado pelo art. 8º
da Lei nº 8.072/90, não desapareceu do ordenamento jurídico-
criminal, voltando a ser definido pelo art. 288 do Código Penal, com
sanção agravada. Precedente: HC nº 73.273-SC.
O réu se defende dos fatos imputados na denúncia e não do
número do artigo indicado. Ademais, não há nulidade a ser declarada
quando não ocorre prejuízo para a defesa (arts. 563 e 566 do Código
de Processo Penal).
3. Não cabe em sede de habeas-corpus rever a dosagem da
pena aplicada, quando dentro dos limites legais e devidamente
fundamentada.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.